Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004012-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILTON LEITE DE FRANCA - CPF: 030.729.651-29 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), WANDERSON DE MORAIS COELHO - CPF: 041.319.381-03 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
N. 1004012-23.2024.8.11.0000

Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Paciente:
EDILTON LEITE DE FRANÇA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1.

REQUESTADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NECESSSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR

– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A alegação de atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância, demanda a incursão aprofundada do conteúdo fático-probatório dos autos, eis que não se limitar ao valor monetário da
res furtiva
, devendo considerar a reincidência do paciente em delitos semelhantes; o que é incompatível com a via célere do
Habeas Corpus.

2. O fato de o paciente ter condenações criminais definitivas é suficiente para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade, sem que isso se traduza em afronta ao princípio da presunção de inocência; sendo descabida,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública.

3. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, serve como ferramenta para assegurar o desenvolvimento eficaz do processo criminal, desvinculada do mérito do processo originário, sendo ela justificável desde que atendidos os pressupostos e requisitos legais. O que invalida o argumento defensivo de violação ao princípio da homogeneidade, eis que qualquer determinação sobre a pena e o regime prisional aplicáveis, em caso de condenação, demanda uma análise detalhada das provas do processo principal, o que inadmitido no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de
EDILTON LEITE DE FRANÇA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima/MT, que converteu sua prisão em flagrante para a preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000174-35.2024.8.11.0077, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/02/2024, acusado de ter subtraído 01 (uma) Serra Mármore Dewalt 862-br de cor amarela, avaliada indiretamente em R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), pertencente à
Wanderson de Moraes Coelho
, tendo a sua prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

A defesa, por sua vez, arguiu, principalmente, que a prisão preventiva deve ser revogada devido à insignificância do valor do bem furtado e à ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar.

Alega, ainda, que a prisão preventiva é desproporcional e desarrazoada, considerando-se a natureza do delito e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ferindo, assim, o princípio da homogeneidade.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para a revogação/relaxamento da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPC.

Instruem o feito os documentos acostados ao ID. 203316695.

O
writ
foi distribuído inicialmente para a relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, oportunidade em que foi indeferida a liminar pleiteada (ID. 203353673).

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID. 203966150), bem como o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela
denegação da ordem
(ID. 207084676), conforme sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA COM A CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM FURTADO NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO E RELEVANTE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. 2. CARÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA. 5. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO E NA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira deste Gabinete 02, pertencente à 2a Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi encaminhado à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RI/TJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024